Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO RESTRITIVO DE DIREITO. ELIMINAÇÃO. SELEÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. LICENCIATURA PLENA EXIGIDA NO EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem conferido ao Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica a mesma equivalência da Licenciatura Plena, na forma do artigo 10, da Resolução 2/1997, do Ministério da Educação.
2. Segurança concedida.